Tribunal: TJMT
Processo: 1041654-72.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1041654-72.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, ENQUADRAMENTO, ATO NORMATIVO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSON MACHADO - CPF: 001.526.312-67 (APELANTE), PATRICK BARBOSA DA SILVA - CPF: 904.309.991-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL,
EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL E O 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO CURVO. VENCIDA A RELATORA,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E A 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
”
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DETRAN/MT. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AFASTAMENTO CAUTELAR CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor do DETRAN/MT, visando à implementação de progressão horizontal para a classe “D”, sob o fundamento de que o período de afastamento cautelar criminal não se enquadra nas hipóteses de efetivo exercício previstas no art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções por medida cautelar criminal pode obstar a progressão horizontal na carreira, quando preenchidos os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar Estadual n. 505/2013.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 505/2013 estabelece distinção entre progressão horizontal e vertical, condicionando a primeira ao cumprimento de interstício temporal e à qualificação profissional, sem exigir efetivo exercício ou avaliação de desempenho.

4. A exigência de efetivo exercício integra o regime da progressão vertical, não podendo ser estendida, por analogia, à progressão horizontal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. O afastamento cautelar criminal possui natureza provisória e não sancionatória, não implicando juízo definitivo de culpa, devendo ser interpretado à luz do princípio da presunção de inocência.

6. A vedação judicial de acesso às dependências do órgão gerou impossibilidade material de exercício das funções, circunstância não imputável ao servidor, não podendo converter-se em óbice funcional permanente ou sanção disfarçada.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode exigir do servidor o cumprimento de requisito materialmente inexequível durante afastamento lícito, devendo a norma ser interpretada de modo aderente à realidade fática.

8. Preenchidos os requisitos objetivos da progressão horizontal, conforme manifestação técnica administrativa favorável, configura-se direito subjetivo do servidor, sendo o ato concessivo vinculado, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.075 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“1. A progressão horizontal prevista na Lei Complementar Estadual n. 505/2013 condiciona-se ao cumprimento do interstício temporal e à qualificação profissional, não exigindo efetivo exercício. 2. O afastamento cautelar criminal, por possuir natureza provisória e não sancionatória, não pode servir de óbice à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais objetivos. 3. Preenchidos os requisitos previstos em lei, a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, sendo vinculado o ato administrativo que a concede.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 129; Lei Complementar Estadual n. 505/2013,
arts
. 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.979.141/AC, Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 6.6/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

EgrégiaCâmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alesson
Machado
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a segurança pleiteada, a qual visava à progressão horizontal da carreira, da classe
C
para a classe
D
.

Aduz que é servidor público efetivo, nomeado em 12 de julho de 2010 para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito
, e que, embora afastado cautelarmente de suas funções por decisão judicial proferida em processo criminal, permanece regularmente investido no cargo e percebendo remuneração da autarquia.

Assevera que o indeferimento do pedido de progressão horizontal foi ilegal, porquanto preenchidos os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar Estadual nº 505, de 6 de setembro de 2013, quais sejam, interstício de cinco anos e formação profissional adequada.

Afirma que a decisão administrativa
fundamentou-se
, de forma equivocada, na exigência de “
efetivo exercício
” como condição para a progressão horizontal, requisito este que não se encontra expressamente previsto no artigo 12 da referida Lei Complementar, que exige, tão somente, a permanência na carreira e a qualificação técnico-profissional.

Argumenta que a legislação distingue, de maneira clara, os critérios aplicáveis às progressões horizontal e vertical, sendo esta última condicionada à avaliação de desempenho e ao efetivo exercício das funções, enquanto a progressão horizontal dependeria apenas da comprovação da qualificação técnica e do decurso do interstício legal, independentemente do exercício das atribuições do cargo.

Destaca que o afastamento judicial não impede o servidor de permanecer investido no cargo e de progredir na carreira funcional, na medida em que a legislação não estabelece impedimento específico para a hipótese de afastamento por decisão judicial preventiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, em contrarrazões, sustenta que a progressão horizontal exige o cumprimento dos requisitos legais, incluindo o efetivo exercício do cargo, o que não se verifica no caso concreto, em razão do afastamento judicial do servidor, o qual não se enquadra entre as hipóteses legais que permitem a contagem de tempo como de efetivo exercício, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315628394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor
Theodósio
Ferreira de Freitas (Id. 327382888), manifestou pelo provimento do recurso, uma vez que, a progressão horizontal exige o efetivo exercício das funções, condição não atendida em virtude do afastamento judicial do servidor.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PATRICK BARBOSA DA SILVA, OAB/MT 26402-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Alesson
Machado
, servidor público efetivo, nomeado em 12 de julho de 2010 para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito
, protocolou, na data de 4 de março de 2022, pedido administrativo de progressão horizontal na carreira, da classe
C
para a classe
D
.

Entretanto, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que o servidor se encontrava afastado de suas funções, por determinação judicial, há longo período, o que inviabilizaria o cômputo do tempo requerido como efetivo exercício:

[...] Da análise no Sistema SEAP, no evento de Licença e Afastamento constatamos que
o servidor está afastado em 1.085 dias do efetivo exercício por motivo AJO – Afastamento por Determinação Judicial com data inicial em 18/05/2019 e até o momento em aberto o referido evento
. Logo conforme o art. 129 da Lei Complementar 04 de 1990, verifica-se que não inclui o afastamento do cargo por AJO como sendo de efetivo exercício para concessão do direito. [...]. (Id. 315628369 – fls. 57).

Diante da negativa, o servidor impetrou
Mandado de Segurança
, objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional, sustentando que, embora afastado por decisão judicial, manteve o vínculo com a Administração Pública e continuou a receber sua remuneração, inexistindo, portanto, óbice legal ao deferimento do benefício.

O ponto controvertido consiste em verificar se o período de afastamento cautelar imposto judicialmente pode ser considerado para fins de cumprimento do interstício mínimo exigido para a progressão horizontal na carreira.

-
Do Regime Jurídico da Progressão Horizontal

A progressão horizontal dos servidores do Sistema Nacional de Trânsito do Estado está disciplinada no artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 505, de 6 de setembro de 2013, nos seguintes termos:

Art. 12
A progressão horizontal dos servidores do Sistema Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da formação em níveis escolares ou qualificação profissional em capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e atualização por meio de cursos, conferências, congressos, seminários, simpósios, capacitações em serviços, extensão, oficinas, fóruns e similares, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, mais 05 (cinco) anos da classe C para a classe D
.

§ 1º A progressão horizontal dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente instruído pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo.

§ 2º A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de permanecer no mesmo nível anteriormente ocupado.

§ 3º O servidor que apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito exigido para esta, terá direito às progressões horizontais, cumpridos os interstícios, até atingir a classe correspondente à sua titulação. [...].

Conforme o dispositivo, a progressão depende do cumprimento simultâneo de dois requisitos objetivos, a comprovação de titulação ou qualificação técnica nas modalidades previstas e o transcurso do interstício mínimo na classe imediatamente anterior.

Ainda que o texto legal não utilize expressamente a expressão “
efetivo exercício
”, o requisito temporal deve ser interpretado em consonância com o Estatuto dos Servidores, previsto na Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe:

Art. 18.
Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo
.

[...]

Art. 129.
Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de
:

I –
férias
;

II –
exercício
de cargo em comissão, ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III – exercício de cargo, ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal.

IV –
participação
em programas de treinamento regularmente instituído;

V –
desempenho
de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do distrito federal, exceto para promoção por merecimento;

VI –
juri
e outros serviços obrigatórios por lei;

VII – missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento.

VIII – licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença Profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço militar;

f) qualificação Profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para desempenho de mandato classista.

IX –
deslocamento
para a nova sede de que trata o artigo 21.

X –
participação
em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. [...].

Dessa forma, somente os afastamentos expressamente previstos no artigo 129 podem ser equiparados ao efetivo exercício, mantendo a contagem do tempo de serviço para efeitos funcionais, como no caso da progressão.

O afastamento judicial cautelar, determinado no âmbito de processo penal, por medida cautelar diversa da prisão, não se enquadra no rol legal, não podendo, portanto, ser computado como tempo de exercício efetivo
.

- Do Caso Concreto

Consta dos autos que, na data da impetração do presente
mandamus
, em 28 de outubro de 2022, o servidor, ora Apelante, encontrava-se afastado cautelarmente de suas funções em razão de decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0042668-47.2018.8.11.0042, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de corrupção passiva e inserção de dados falsos no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).

No curso da investigação, foi decretada sua prisão preventiva em 29 de novembro de 2018, posteriormente, em 18 de dezembro de 2018, foi deferido o pedido de substituição da prisão preventiva por liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais se incluiu:

[...]
Proibição de frequentar as dependências do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN, com o consequente afastamento de suas funções
, seja pública ou privada, que guardem relação com os fatos em apuração, até o deslinde da referida Ação Penal. (Servidor do DETRAN, Examinador, Autoescola, Terceirizados, Despachantes) [...]. (Id. 315628369 – fls. 25). [grifo nosso]

Trata-se, portanto, de afastamento compulsório, imposto judicialmente, fundamentado em razões de ordem pública, voltado à preservação da instrução criminal e da credibilidade institucional, não se confundindo com licenças ou afastamentos previstos legalmente como de efetivo exercício.

Assim, ainda que, em termos cronológicos, tenha transcorrido o lapso de cinco anos entre as classes
C
e
D
, o afastamento judicial por mais de mil dias inviabiliza a contagem contínua do tempo exigido, pois rompe o ciclo necessário para caracterizar o efetivo exercício.

Consequentemente, não se configura o cumprimento do interstício funcional durante o período em que o servidor esteve afastado, sendo este inapto a ensejar progressão funcional de qualquer natureza.

-
Da Legalidade do Ato Administrativo Impugnado

Daí decorrente, inexiste
ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão funcional
, uma vez que o ato administrativo impugnado
limitou-se
à estrita observância da legislação vigente, ao concluir que o afastamento judicial do servidor, por mais de mil dias, não se enquadra entre as hipóteses de efetivo exercício previstas no artigo 129 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, interrompendo, assim, a contagem do tempo necessário para a progressão na carreira.

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge
, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523
AgR
/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Desembargadora
Vandymara
Galvão,

O advogado trouxe em sua sustentação
oral
alguns julgados que, segundo ele, amparam a tese e que, pela leitura, indicam uma contradição. Para ter segurança na votação, peço vênia a Vossa Excelência para
revisitar os autos em pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O
T O VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

E. Câmara:

A controvérsia reside em determinar se o período em que o servidor público se encontra afastado de suas funções em virtude medida cautelar criminal, pode ser considerado para a progressão na carreira – ou, ao menos, se não pode servir de óbice à progressão horizontal - quando os requisitos objetivos previstos na lei específica estiverem preenchidos.

A Relatoria, em seu voto, manteve a sentença que denegou a segurança, com o fundamento de que o afastamento do apelante não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, o qual enumera as situações consideradas como de efetivo exercício.

Respeitosamente, entendo que a questão não pode ser resolvida por uma leitura isolada e literal desse dispositivo, demandando uma abordagem sistemática, teleológica e constitucionalmente adequada.

A Lei Complementar Estadual n. 505/2013, que rege a carreira dos servidores do DETRAN-MT, estabelece distinção clara entre progressão horizontal e progressão vertical, assim dispondo:

Art. 12
A
progressão horizontal
dos servidores do Sistema Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da formação em níveis escolares ou qualificação profissional em capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e atualização por meio de cursos, conferências, congressos, seminários, simpósios, capacitações em serviços, extensão, oficinas, fóruns e similares, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, mais 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1º A progressão horizontal dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente instruído pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo.

§ 2º A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de permanecer no mesmo nível anteriormente ocupado.

§ 3º O servidor que apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito exigido para esta, terá direito às progressões horizontais, cumpridos os interstícios, até atingir a classe correspondente à sua titulação.

Art. 13
A
progressão vertical
dos servidores do Sistema Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso dar-se-á de um nível para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com o Anexo VI, desde que aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho e cumprido o interstício de 03 (três) anos.

§ 1º Os servidores da Carreira dos Profissionais do SNT-MT poderão aproveitar para fins de enquadramento em nível o
tempo de efetivo exercício
na Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Estado de Mato Grosso, na proporção de dias, contados de acordo com o Anexo III, mediante comprovação, com formalização de processo devidamente instruído.

§ 2º Para efeito do § 1º, o aproveitamento será sempre realizado no dia em que o servidor completar, somados o tempo de serviço no DETRAN e o tempo a ser aproveitado, a quantidade de dias suficientes para enquadramento nos níveis conforme estabelecido no Anexo III desta lei complementar, independentemente do cumprimento do interstício a que se refere o caput.

(destaquei e sublinhei)

A regra que exige a contagem de efetivo tempo de serviço para a promoção por merecimento (vertical) não pode ser estendida, por analogia, para a promoção por antiguidade. A progressão horizontal, nos termos do art. 12, não se condiciona ao efetivo exercício, mas ao interstício temporal na classe e à qualificação profissional, requisitos que, no caso concreto, restaram comprovadamente atendidos pelo apelante.

A exigência de efetivo exercício - própria da progressão vertical - não integra o núcleo normativo da progressão horizontal. Desse modo, a Administração, ao invocar o art. 129 da LC n. 04/1990 para negar o direito, instituiu um óbice não previsto na lei específica da carreira, violando o princípio da legalidade.

Mais do que isso, a controvérsia transcende a interpretação de norma infraconstitucional, pois envolve a incidência direta de garantias constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). O afastamento cautelar do servidor não possui natureza sancionatória. Trata-se de medida provisória e excepcional, destinada a resguardar a instrução processual ou evitar riscos pontuais, sem qualquer juízo definitivo de culpa.

Impedir a progressão funcional de servidor que cumpre os requisitos legais objetivos, exclusivamente em razão desse afastamento provisório, equivale a impor-lhe sanção antecipada, fundada em mera imputação ainda não definitivamente julgada. Tal consequência não se harmoniza com o dever constitucional de tratamento do acusado como presumidamente inocente.

Cumpre destacar que, na decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o ora impetrante, diante da decisão que determinou o
“afastamento de suas funções que guardem relação com os fatos em apuração”
, suscitou, em sede de embargos de declaração, dúvida quanto à extensão da medida, indagando se deveria “
se afastar do órgão, abstendo-se de prestar todo e qualquer ao DETRAN ou se a cautelar imposta diz respeito apenas aos fatos em apuração”.
Na oportunidade, o magistrado esclareceu que
“os acusados não devem frequentar as dependências do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN”
(Id. 315628369 – fls. 21 a 26).

Nesse cenário, à vista do interesse manifestado pelo impetrante no exercício de sua atividade e da superveniente impossibilidade material de fazê-lo, mostra-se pertinente, em sua essência, a aplicação do entendimento firmado
pelo Superior
Tribunal de Justiça, ainda que oriundo de contexto fático diverso, a saber:

Quanto ao preenchimento do requisito legal da avaliação de desempenho para fins de progressão funcional, considera-se que a lei deve ser interpretada de maneira aderente à realidade dos fatos, não se admitindo, por essa razão, interpretações que conduzam à imposição, ao destinatário da norma, de obrigações inexequíveis
(ad
impossibilia

nemo

tenetur
).

- O servidor afastado para o exercício de mandato eletivo federal está, licitamente, usufruindo de um direito previsto em lei. Ainda que, no plano jurídico, o afastamento do cargo seja de todo lícito, certo é que, no plano material, não houve desempenho concreto das funções inerentes ao cargo pelo servidor durante o período de lícito afastamento.
Daí que, por consequência lógico-jurídica, não se pode impor ao servidor, para fins de obtenção da pretendida progressão funcional, o preenchimento de um requisito legal que apenas formalmente é passível de cumprimento por todo e qualquer servidor, mas que, materialmente, é irrealizável por aquele que se encontre em gozo do legítimo direito de afastamento.

REsp n. 1.979.141/AC, Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 6.6/2023)

Dessa forma, evidencia-se que o afastamento cautelar imposto ao impetrante, embora desprovido de natureza punitiva e sem qualquer repercussão formal sobre o vínculo funcional, o cargo ou a remuneração, produziu, no plano fático, inequívoca impossibilidade material de exercício das atribuições inerentes ao cargo, por expressa vedação judicial de acesso às dependências do órgão. Nessa conjuntura, admitir que tal circunstância sirva de óbice à progressão funcional importa desvirtuar a finalidade da medida cautelar, convertendo-a, por via transversa, em fator de prejuízo permanente à carreira do servidor, justamente em relação a instituto — a progressão horizontal - que não se vincula ao efetivo exercício, mas ao decurso do interstício temporal e ao preenchimento de requisitos objetivos já satisfeitos. O resultado seria a imposição de consequência gravosa não prevista em lei, fundada em situação de inexequibilidade material não imputável ao servidor, em afronta aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e da vedação a sanções disfarçadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.075 (
REsp.
1879282/TO), firmou entendimento no sentido de que a progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, sendo o ato administrativo que a concede vinculado, e não discricionário. Fixou-se, de modo expresso, que é ilegal a não concessão da progressão funcional quando atendidos todos os requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, o apelante demonstrou ter cumprido integralmente os requisitos objetivos estabelecidos na LC n. 505/2013, conforme Manifestação Técnica de Progressão Horizontal n. 0042/2022/CGP/DETRAN/MT:

Pelo exposto, opina-se pelo deferimento da progressão do(a) requerente na Classe “D” do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, nos termos do artigo 10, § 3º, inciso “IV” alínea “b”, e artigo 12, § 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 505, de 06 de setembro de 2013, com efeitos financeiros a partir de 04/02/2022 data do INTERSTÍCIO. Elabora-se o ato administrativo (Id. 315628369 – fls. 47 a 49).

Negar a progressão horizontal, nessas circunstâncias, implicaria autorizar que o Estado produza dano funcional duradouro à carreira do servidor com base em acusação ainda não definitivamente comprovada, o que se mostra incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não se coaduna com o regime jurídico aplicável, nem com a orientação constitucional e jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, com a devida consideração à Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, determinando que a autoridade coatora proceda à implementação da progressão horizontal do apelante para a classe “D”, com efeitos retroativos a 4.2.2022, data do preenchimento dos requisitos legais, assegurando-lhe o direito de pleitear as diferenças remuneratórias eventualmente decorrentes em sede própria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto divergente do 1º Vogal, Desembargador Jones
Gattas
Dias, pelo provimento do recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
10
DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alesson
Machado
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, denegou a segurança pleiteada, a qual visava à progressão horizontal da carreira, da classe C para a classe D.

O
apelante
, é
servidor

p
úblico

efetivo
do DETRAN-MT,
sendo

nomeado

em
12 de
julho
de 2010 para o cargo de
Agente
do
Serviço
de
Trânsito
,
pretende
a
progressão
horizontal da
classe
C para a
classe
D.

Em
suas

razões

recursais
o
apelante

alegou

que
,
embora

afastado

cautelarmente
de
suas

funções

por

decisão
judicial
em

processo
criminal,
permanece

investido
no cargo e
percebendo

remuneração
.

Sustenta

que
,
preenche

os

requisitos

objetivos

previstos

na
Lei
Complementar
Estadual
nº
505/2013, quais
sejam
,
interstício
de
cinco

anos
e
formação

profissional

adequada
.

A
Eminente

Relatora
Desa.
Wand
y
mara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
negou

provimento

ao

recurso
,
mantendo
a
sentença

que

denegou
a
segurança
.

A
Relatora

destacou

q
ue
, o
artigo
12 da Lei
Complementar
nº 505/2013,
que

rege
a
progressão
horizontal dos
servidores
do Sistema Nacional de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso,
estabelece

que
a
progressão

dar
-se-á de
uma

classe
para
outra

imediatamente
superior
mediante

comprovação
da
formação

em

níveis

escolares

ou

qualificação

profissional
,
observado
o
cumprimento
do
interstício

mínimo
de
cinco

anos
da
classe
C para a
classe
D.

Enfatizou

que
,
a

interpretação

sistemática
do
disposit
ivo

do

artigo

129

da

Lei
Complementar

nº
4/1990

evidencia

que

apenas

os

afastamentos

ali

previstos

legalmente

podem
ser
equiparados

ao

efetivo

exercício
.

Consignou

que
, o
afastamento
judicial
cautelar
,
determinado

por

decisão
criminal,
não
se
enquadra
entre as
hipóteses

legais
de
cômputo
de tempo
como

efetivo

exercício
.

S
egundo a Relatora,
o afastamento cautelar rompe o
ciclo

contínuo
necessário à aquisição do direito à

progressão

funcional.

Inexistindo prova pré-constituída de direito líquido e certo à progressão, é legítima a denegação da segurança.

A
conclusão
da
Relatora

foi
no
sentido
de
que

o

afastamento
judicial
cautelar

não
se
equipara

ao

efetivo

exercício
para fins de
contagem
do
interstício

necessário
à
progressão
horizontal
na

carreira

pública
,
não

configurando

direito

líquido
e
certo
à
promoção

funcional
.

O Des. Jones
Gattas
Dias (2º vogal) divergiu do entendimento da Relatora e deu provimento ao recurso.

Inicialmente,

o vogal reconheceu que a controvérsia reside em determinar se o período em que o servidor público se encontra afastado de suas funções em virtude de medida cautelar criminal pode ser considerado para a progressão na carreira ou, ao menos, se não pode servir de óbice à progressão horizontal quando os requisitos objetivos previstos na lei específica estiverem preenchidos.

Reconheceu

que
, a
questão

não

pode
ser
resolvida

por

leitura

isolada
e literal do
artigo
129 da Lei
Complementar
Estadual
nº
04/1990,
demandando

abordagem

sistemática
,
teleológica
e
constitucionalmente

adequada
.

Destacou

que
, a Lei
Complementar
Estadual nº 505/2013
estabelece

distinção

clara
entre
progressão
horizontal e
progressão
vertical e o
artigo
12
prevê

que
a
progressão
horizontal se
dá

mediante

comprovação
da
formação

em

níveis

escolares

ou

qualificação

profissional
,
observado
o
cumprimento
do
interstício

mínimo
.

Sustentou que, a controvérsia transcende a

interpretação de norma infraconstitucional,

pois envolve a incidência
direta

de
garantias constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Reconhece
que, o
afastamento

cautelar do servidor
não
possui
natureza sancionatória,

tratando-se

de
medida provisória e excepcional,
destinada a resguardar

a
instrução processual ou
evitar
riscos
pontuais,

sem
qualquer juízo

definitivo

de
culpa
e
impedir
a progressão
funcional de

servidor que
cumpre
os
requisitos
legais objetivos, exclusivamente em razão do afastamento provisório, equivale a impor sanção antecipada, fundada em mera imputação ainda não definitivamente julgada.

A questão trazida aos autos exige análise criteriosa sobre a possibilidade de cômputo do período de afastamento cautelar judicial como tempo de efetivo exercício para fins de progressão horizontal na carreira pública.

Entendo que, a Relatora adotou interpretação jurídica adequada ao negar provimento ao recurso, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, a interpretação sistemática da legislação aplicável ao caso evidencia que o art. 12 da Lei Complementar nº 505/2013, que rege a progressão horizontal dos servidores do DETRAN-MT, deve ser lido em conjunto com o art. 129 da Lei Complementar nº 4/1990.

Este último dispositivo estabelece, de forma expressa e taxativa, quais são as hipóteses de afastamento que podem ser equiparadas ao efetivo exercício do cargo.

O afastamento cautelar determinado judicialmente em processo criminal não consta desse rol legal, o que impede sua equiparação automática ao tempo de serviço ativo.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, exige que a Administração Pública atue estritamente nos limites da lei e permitir a progressão funcional com base em período de afastamento não contemplado pela legislação representaria violação a esse princípio basilar do Direito Administrativo.

Embora o art. 12 da Lei Complementar nº 505/2013 não mencione explicitamente a expressão "efetivo exercício" como requisito para a progressão horizontal, isso não significa que o interstício possa ser cumprido em situação de afastamento irregular ou não previsto em lei.

A interpretação sistemática com a legislação geral que rege a carreira dos servidores públicos estaduais demonstra que o tempo de serviço computável deve ser aquele em que o servidor efetivamente está no exercício regular de suas funções ou em situações expressamente equiparadas por lei.

É importante distinguir que, a manutenção da remuneração durante o afastamento cautelar não se confunde com o efetivo exercício das atribuições do cargo.

O servidor afastado cautelarmente permanece vinculado ao cargo e recebe seus vencimentos, mas está legalmente impedido de desempenhar as funções para as quais foi nomeado.

A remuneração, nesse contexto, tem natureza alimentar e decorre do princípio da presunção de inocência, mas não transforma o período de afastamento em tempo de efetivo exercício funcional.

A concessão da progressão horizontal a servidor que se encontra afastado cautelarmente, sem o exercício efetivo de suas funções, violaria o princípio da isonomia.

No âmbito da ação mandamental, a concessão da ordem depende da demonstração de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

A denegação da segurança, nesse contexto, está em perfeita consonância com a natureza e os limites do remédio constitucional.

As normas que estabelecem progressões, promoções e vantagens funcionais devem ser interpretadas de forma restritiva, não cabendo analogia ou interpretação extensiva para incluir hipóteses não previstas expressamente na legislação.

A decisão judicial que determinou o afastamento cautelar é legítima e decorre do exercício regular da função jurisdicional no âmbito criminal e suas consequências, ainda que reflexas sobre a carreira funcional do servidor, são efeitos jurídicos regulares e previsíveis de uma medida cautelar.

Não se trata de imposição de sanção antecipada, mas de reconhecimento de que o afastamento impede o cumprimento de requisito objetivo para a progressão funcional.

A presunção de inocência, invocada pela argumentação contrária, não tem o alcance de neutralizar todos os efeitos da medida cautelar sobre a vida funcional do servidor.

Diante de todo o exposto, entendo que a Relatora interpretou corretamente a legislação aplicável ao caso, reconhecendo que o afastamento cautelar judicial não se equipara ao efetivo exercício para fins de contagem do interstício necessário à progressão horizontal na carreira pública.

Acompanho
,
portanto
, o
voto
da Desa.
Wandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, para
negar

provimento

ao

recurso
de
apelação
.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Alesson
Machado
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1041654-72.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT)
, denegou a segurança vindicada.

Para contextualização fática, percebe-se que a controvérsia recursal
cinge-se
a verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão horizontal do autor, ora apelante, da Classe “C” para a Classe “D”, sob o fundamento de que o período em que o servidor esteve afastado de suas funções por determinação judicial, no bojo de processo criminal, não seria computável como “efetivo exercício”, interrompendo, assim, o interstício necessário para a evolução na carreira.

Em seu voto, a d. Relatora, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, negou provimento ao recurso, sob o fundamento aqui sintetizado de que “
inexiste
ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão funcional
, uma vez que o ato administrativo impugnado limitou-se à estrita observância da legislação vigente, ao concluir que o afastamento judicial do servidor, por mais de mil dias, não se enquadra entre as hipóteses de efetivo exercício previstas no artigo 129 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, interrompendo, assim, a contagem do tempo necessário para a progressão na carreira
”.
[
g.o
.].

Por sua vez, o 1º Vogal, Jones
Gattas
Dias inaugurou divergência, ao concluir que “
o afastamento cautelar imposto ao impetrante, embora desprovido de natureza punitiva e sem qualquer repercussão formal sobre o vínculo funcional, o cargo ou a remuneração, produziu, no plano fático, inequívoca impossibilidade material de exercício das atribuições inerentes ao cargo, por expressa vedação judicial de acesso às dependências do órgão. Nessa conjuntura, admitir que tal circunstância sirva de óbice à progressão funcional importa desvirtuar a finalidade da medida cautelar, convertendo-a, por via transversa, em fator de prejuízo permanente à carreira do servidor, justamente em relação a instituto — a progressão horizontal - que não se vincula ao efetivo exercício, mas ao decurso do interstício temporal e ao preenchimento de requisitos objetivos já satisfeitos”.

Pois bem.

Como se percebe, embora afastado cautelarmente por ordem judicial, o apelante permanece regularmente investido no cargo e percebendo seus subsídios.

O afastamento cautelar configura medida de natureza provisória e acautelatória, adotada em substituição à prisão preventiva e desprovida de caráter sancionatório definitivo, razão pela qual não se mostra razoável que a Administração Pública a utilize como instrumento punitivo indireto ou como antecipação indevida de sanção administrativa.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, na hipótese, a progressão horizontal depende essencialmente do decurso do interstício temporal, não podendo ser obstada por afastamento cautelar, sobretudo quando inexistente qualquer penalidade administrativa, suspensão de vínculo ou perda remuneratória.

Pelo exposto,
com a devida vênia à eminente Relatora,
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo ilustre 1º Vogal Des. Jones Dias, para dar provimento ao recurso e conceder a segurança, com a implementação da progressão horizontal para a classe “D”, a contar de 4.2.2022, ressalvado o direito à percepção de eventuais valores retroativos em ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026